Tribunal: STF
Processo: RHC 219898
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. PEDIDO DE REMIÇÃO EM VIRTUDE DE FREQUÊNCIA A ESTUDO REGULAR DO ENSINO MÉDIO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DO ENCCEJA – ENSINO MÉDIO, COM A CONCESSÃO DE 133 DIAS DE REMIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, quando o acréscimo intelectual ocorre por esforço próprio durante o regime fechado ou semiaberto admite-se a avaliação e o reconhecimento da atividade ressocializadora por aprovação em exame nacional, que comprova a aquisição das habilidades da grade curricular. 



    3. Corresponde a indevida cumulação de benefício o recebimento de remição de pena por frequência ao estudo regular do ensino médio, se o executado obteve, previamente, a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena em decorrência da aprovação em todas as matérias do ENCCEJA – ensino médio. Precedentes desta Corte. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções criminais concedeu ao paciente a remição de 133 dias de pena em face de sua aprovação em todas as matérias do ENCCEJA – ensino médio. Contudo, considerou “prejudicada a análise da remição por estudo em ensino médio regular no período de 6/8/2021 a 8/12/2021 (seq. 26.1, pp. 4 e 5), porquanto o apenado já recebeu, com a aprovação no ENCCEJA de ensino médio, o total da remição que fazia jus”. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 752.654, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a aprovação se deu por estudo realizado por conta própria, motivo pelo qual as atividades de ensino realizadas no interior do presídio e a aprovação no ENCCEJA podem coexistir, não havendo razão para que a remição da pena pelo ENCCEJA exclua as demais remições obtidas”.



    5. A defesa requer “seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus para desconstituir o acórdão ilegal do Órgão Fracionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e conceder a remição de 19 dias por estudo em ensino médio regular”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. Da análise dos autos, não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente, notadamente ao se considerar que “eventual concessão de remição de pena em razão de frequência a estudos regulares do ensino médio configura indevida cumulação de benefício já anteriormente recebido. Isso porque, com efeito, os estudos realizados pelo paciente em frequência a curso regular tiveram como finalidade a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, o que ele atingiu com a aprovação no ENCCEJA – ensino médio.” (passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 



    9. Na mesma linha do acórdão recorrido, vejam-se o RHC 181.787-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o HC 178.277, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    REMIÇÃO ESTUDO REQUISITO. A remição exige aprovação em exame que confira o grau de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena artigo 126 da Lei nº 7.210/1984.”



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator